Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727709-51.2020.8.07.0016 RECORRENTES: MARIA JOSÉ LOPES FERREIRA, MATHEUS LOPES FERREIRA RECORRIDA: PILOTO AUTOMÓVEIS E LOCADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. SUPOSTAS FALHAS DO VEÍCULO. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS VALORES PACTUADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO Consoante o sistema da livre persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas já colacionados aos autos são suficientes para julgamento da demanda. Na hipótese de compra e bem durável, não há que se falar em reparos de veículo usado após o transcurso do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, sem que tenha havido qualquer comprovação de reclamação formulada pelo consumidor, consoante dispõe o §2o, do art. 26, do CDC. Não obstante, o consumidor merece ser indenizado se houver previsão contratual de cláusula penal, haja vista a evidente entrega de veículo que não esteja em bom estado de conservação. Demais disso, não é possível aferir dos elementos fático-probatórios colacionados que houve ajuste diversos quanto aos valores pactuados para a compra e venda dos veículos descritos na inicial, de modo a ensejar a devolução de valores em favor do consumidor. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados se situam no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando que a não produção de prova acarretou cerceamento de defesa; b) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que restaram comprovadas a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, o que autoriza a inversão do ônus da prova para demonstrar a responsabilidade da recorrida pela falha na prestação de seus serviços. Ao final, pedem a inversão do ônus de sucumbência. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 369 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que: “4. Cerceamento de defesa: Não configura cerceamento de defesa, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o processo, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. Além disso, a necessidade de produção de provas deve ser aferida pelo magistrado de origem com base no acervo fático-probatório constante dos autos, não sendo possível a revisão nesta instância especial, à luz do Enunciado n.o 7/STJ” (REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022). Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, que deve apreciar, a partir do substrato fático-probatório dos autos, a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência, o que não pode ser revisto no recurso especial diante do óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.008.484/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022). Verifico, ainda, que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). Por fim, no que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025